Tribunal: TJMT
Processo: 1041413-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041413-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 697.999.701-72 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1041413-87.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
BANCO INTER S/A.

Recorrido(s):
ANDRÉ LUIZ ALMEIDA RODRIGUES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 208879698, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A regularidade do encerramento da conta bancária - Aviso prévio realizado;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório;

4) O cumprimento da obrigação de pagar – A restituição.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que o reclamante enfrentou o encerramento de sua conta bancária que possuí junto ao Banco demandado.

Por outro lado,
o reclamado não logrou êxito em demonstrar a existência de notificação prévia do consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação do serviço do recorrente,
na medida em que procedeu o encerramento da conta bancária do autor, sem a devida notificação prévia do consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nos termos da Resolução CMN no 4.753/2019.

Nesse sentido:

Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Encerramento unilateral da conta corrente da autora, por desinteresse comercial, sem prova de prévia notificação - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva do Banco réu (art. 14 do CDC) - Teoria do risco do negócio -
Falha na prestação do serviço evidenciado – Encerramento unilateral da conta corrente, por desinteresse comercial, sem prova de prévia notificação válida da autora – Banco réu não comprovou ter notificado prévia e validamente a autora, no prazo legal de 30 dias previsto no art. 5o, IV, "a" da Res. BC 4.753/2019, sobre o desinteresse comercial na manutenção da conta, ônus que era seu
– Prova documental demonstrando o encerramento da conta corrente ocorreu sem prévio aviso válido e concessão de prazo para adoção de providências pela autora, relacionadas ao distrato – Exercício abusivo do direito do Banco réu –
Danos morais evidenciados – Damnum in re ipsa
– Precedentes do TJSP – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC), não comportando modificação – Ônus de sucumbência – Sucumbência exclusiva do banco réu, vencido na lide, considerando que a fixação dos danos morais em valor inferior ao pedido não acarreta sucumbência recíproca (Súmula 326, STJ) – Recurso negado.

(TJSP; Apelação Cível 1003590-26.2022.8.26.0477; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, vê-se que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais
)
a título de
danos morais
, arbitrado na sentença, deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024